Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. LEITO DE UTI. DESPESAS COM HOSPITAL PRIVADO. PRÉVIO ATENDIMENTO EM UTI NA REDE PÚBLICA. OPÇÃO DOS FAMILIARES DO PACIENTE. MODIFICAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, bem como condenou os autores ao pagamento de multa equivalente a três salários mínimos (R$ 3.636,00) por litigância de má-fé, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00. Em seu recurso, alegam preliminar de cerceamento de defesa, face a necessidade de prova testemunhal para comprovar que a remoção do paciente para o hospital particular se deu por iniciativa da parte ré, uma vez que acreditava que estavam amparados pelo SUS, bem como para que fosse comprovada a indevida exigência de caução pelo hospital particular. Também ressaltam que são pessoas humildes, de modo que a remoção para vaga em UTI no Hospital Home era decorrente de informações prestadas pelos funcionários do Hospital de Formosa que, inclusive, solicitaram ambulância pública para remoção do paciente, de modo que a prova testemunhal poderia atestar o alegado. Também sustentam preliminar de legitimidade passiva do Hospital Home face a exigência de caução ilegal. No mérito, ressaltam que a caução foi cobrada quando o paciente estava em estado de perigo. Assinalam o direito à saúde, sendo que no momento da sua internação junto ao Hospital Home existia vaga conveniada ao SUS, de modo que deve o Distrito Federal arcar com as despesas junto ao hospital particular desde o primeiro dia de internação. Pugnam pela condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que precisaram se deslocar quase 100 km para conseguir vaga em UTI, sendo surpreendidos pela cobrança do hospital privado quando acreditaram que o tratamento era por meio da rede pública. Ainda, questionam a multa por litigância de má-fé, uma vez que deve ser preservada a inafastabilidade da jurisdição, bem como porque a condenação foi fundamentada em documento unilateral da parte ré, inclusive questionando a anotação feita a mão no documento utilizado para embasar a condenação. Elencam, para fins de prequestionamento, o artigo 5o, XXXIV e XXXV da CF/88; artigo 3o do CPC; artigo 156 do Código Civil e artigo 204 §2o da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.
III. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inclusive, no caso concreto é evidente que a prova testemunhal não seria suficiente para influir no deslinde da presente demanda, uma vez que os elementos documentais são suficientes para apurar os fatos, diversos dos relatados pelos autores, conforme será detalhado na análise do mérito. Preliminar rejeitada.
IV. Conforme devidamente pontuado na sentença, os autores elencaram pedido diretamente em face do Hospital Home, relativo à negócio jurídico de direito privado, qual seja, a devolução da quantia adimplida no montante de R$ 50.000,00, o que não é competência do Juizado da Fazenda Pública. Mantida a sentença que afastou a legitimidade passiva do Hospital Home. Preliminar rejeitada.
V. Face a ilegitimidade passiva do Hospital Home referente a pedido de natureza privada no âmbito do Juizado da Fazenda, fica prejudicada a análise quanto à alegação de cobrança ilegal de caução diante do estado do perigo do paciente, o que dever ser formulado perante o juízo competente.
VI. Quanto ao mérito, constata-se que desde a inicial, e reiteradamente no decorrer da demanda, os autores alteraram significativamente a verdade dos fatos. É que o pedido para o custeio pelo Distrito Federal da internação em leito de UTI no hospital privado (Hospital Home) foi amparado na alegação de que o paciente estava internado no Hospital Regional de Formosa e precisava de leito de UTI para Covid diante do seu quadro clínico, sendo que não existiam vagas disponíveis, de modo que após a solicitação de informações junto a Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, foi constada a existência de uma vaga no Hospital Home. Assim, ressaltam que foi conduzido por meio de ambulância do SUS para o referido hospital sendo que, apesar da vaga disponível que lhe deveria ser disponibilizada, foi negado o seu ingresso na unidade, o que somente foi possível após a realização de contrato particular.
VII. Neste sentido, relevante transcrever argumentos que os autores reiteradamente pontuaram, nos seguintes termos: “a parte autora foi informada pelos próprios profissionais de saúde, que na região de Formosa/GO não havia nenhum leito de UTI disponível na rede pública ou particular, sendo a opção mais próxima, a cidade de Brasília/DF. Após a solicitação de informações junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado e Saúde do DF, fora obtida a resposta de que não haviam leitos de UTI disponíveis em hospital da rede pública, que atendesse os pacientes de COVID-19, e que havia uma vaga apenas, no Hospital Home, ora segundo Réu, cujo autor foi conduzido por meio de ambulância do setor de serviços públicos, para o mesmo. O documento comprobatório encontra-se anexado no id. 70387560.” (ID 35159544, pág. 2).
VIII. Desde já, pontue-se que o mencionado ID 70387560 (ID 35159459 na 2a instância) corresponde a tela emitida em 19/08/2020 às 17h18min, de forma que não comprova a tese de que existia vaga disponível quando do seu deslocamento do Hospital de Formosa para o Hospital Home, que aconteceu no dia 16/08/2020.
IX. Ademais, após oficiado ao Hospital Regional de Formosa foi apurado que, na verdade, o paciente estava internado desde o dia 13/08/2020 e foi transferido para a UTI do mesmo hospital no início da madrugada do dia 16/08/2020. Contudo, os seus parentes, incluindo expressamente o irmão do paciente (parte autora nos autos), se sentiam mais seguros quanto ao atendimento no Hospital Home, de modo que diante do pedido dos parentes foi efetuada a sua transferência pela equipe de transporte do hospital para aquela unidade privada.
X. Neste sentido, como devidamente pontuado no parecer ministerial, o documento ID 35158508 pág. 1 corresponde a laudo emitido pela UTI do Hospital Regional de Formosa, inclusive com a indicação quanto ao paciente de “dia da internação: 13/08 isolamento: 16/08 UTI”, indicando o tratamento dispensado ao paciente. Ainda, todo o prontuário médico emitido pelo Hospital Regional de Formosa demonstra o tratamento realizado no local, inclusive com a admissão do paciente na UTI daquele hospital público no início da madrugada do dia 16/08 (ID 35159616, pág. 18).
XI. Relevante transcrever os esclarecimentos prestados pelo Hospital Regional de Formosa: “Paciente A.D.S.L., foi admitido no Hospital Regional de Formosa em 13 de agosto de 2020, com quadro de tosse e dispneia iniciado há 11 dias da admissão. (...) Diante de quadro e considerando a melhora da saturação após a oferta de oxigenioterapia, foi internado em leito de enfermaria COVID para suporte clínico adequado e antibioticoterapia para o quadro infeccioso. Apesar das medidas clinicas tomadas (...) o paciente em questão evoluiu com piora do padrão respiratório e necessitou de intubação orotraqueal e ventilação mecânica subsequente, sendo então encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva do HRF na madrugada de 16 de agosto de 2020.” (ID 35159615) e “Conforme consta tanto no Relatório Médico, como no prontuário do paciente, sua transferência ocorreu mediante pedido de seus familiares (...), sendo que o paciente foi transferido pela equipe de transporte para o Hospital HOME em Brasília, às 12h36 do dia 16 de agosto de 2020. Esclarece-se que não houve solicitação de vaga de UTI junto à CRIH-DF, uma vez que as vagas cedidas por esse complexo regulador são para hospitais públicos ou privados conveniados, sendo que, no caso do paciente, houve a solicitação pelos familiares para transferência para um hospital privado, sem qualquer vínculo com a SES-DF. Por fim, observa-se que o Hospital Regional de Formosa não tem como regular o paciente para o Distrito Federal, por se tratar de outra unidade da federação.” (ID 35159614). Inclusive, no prontuário médico junto ao Hospital Regional de Formosa consta a informação da médica que acompanhava o paciente na UTI de que a transferência para o Hospital Home era a pedido da família, uma vez que sentiam maior confiança no Hospital Home (ID 35159616, pág. 13)
XII. Portanto, constata-se que ao contrário dos fatos relatados pelos autores, o direito à saúde do paciente já estava assegurado em leito público, sem qualquer indicação de insuficiência na prestação do atendimento à sua saúde na UTI pública, sendo que a sua remoção para unidade privada foi decorrente de exclusiva escolha dos seus parentes. Inclusive, além de devidamente comprovada a realidade dos fatos conforme esclarecido pelo Hospital Regional de Formosa, não há comprovante das alegações dos autores de que foram informados pela CRIH de que havia uma vaga para o paciente no Hospital Home. Pelo contrário, sequer existe possibilidade do Hospital Regional de Formosa regular o paciente para o Distrito Federal (ID 35159614). Ainda, como já ressaltado, a tela juntada aos autos apenas aponta que existia uma vaga no referido hospital mediante convênio com a SES/DF no dia 19/08, ou seja, quando já transcorridos três dias depois da sua internação naquele nosocômio privado. De todo modo, ainda que o painel da SES/DF indicasse uma vaga, a ordem do ingresso dos pacientes nos leitos decorrente de convênios públicos com a rede privada é regulado pela CRIH, conforme a ordem/urgência dos pedidos recebidos por aquela Central, de modo que não é possível ao paciente acessar a informação na rede mundial de computadores e se deslocar ao hospital privado exigindo a internação na vaga sem a prévia ciência/autorização pela CRIH.
XIII. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
XIV. Todavia, no caso concreto já existia a regular prestação do serviço público em prol da saúde do paciente. O dever estatal de prestação adequada do serviço de saúde é promovido de forma prioritária dentro da rede pública, somente sendo realizado de forma indireta na rede privada de saúde quando não for possível o atendimento adequado nos hospitais públicos. Ocorre que a escolha pela remoção para hospital particular foi da própria família, ainda que efetuado por ambulância pública. Assim, inexiste omissão estatal, não sendo dever do Estado custear a escolha da família pelo atendimento que acreditava ser mais conveniente quando já existia o apropriado atendimento em leito de UTI pública. Não se pode respaldar a conduta de quem, diante do tratamento público ofertado, opta por escolher o tratamento privado, eis que configura quebra da isonomia, tendo em conta que pacientes em situações semelhantes ou mesmo mais graves recebem o devido atendimento dentro da rede pública.
XV. Por todo o exposto, ausente qualquer ato ilícito estatal, não prosperam os pedidos de condenação ao pagamento das despesas hospitalares, tampouco danos morais.
XVI. Com relação ao questionamento acerca da litigância de má-fé pontue-se, inicialmente, que os diversos elementos probatórios atestam a modificação da verdade dos fatos pelos autores. Assim, não merece guarida as meras alegações de irregularidades contidas dentro do prontuário médico fornecido pelo Hospital Regional de Formosa, como uma folha em branco, manuscritos ou ausente indicação de data. Destaca-se que o prontuário médico indica de forma pormenorizada o acompanhamento do paciente no Hospital Público, sendo possível identificar a sucessão do tratamento. Ademais, é comum que os prontuários médicos sejam redigidos de próprio punho, não existindo irregularidades nas informações que são inseridas de forma manuscrita. Ainda, o prontuário médico não configura documento unilateral produzido pela parte ré (Distrito Federal), uma vez que foi disponibilizado pelo Hospital Regional de Formosa.
XVII. Estabelece o artigo 80, II do CPC que é litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos em juízo, visto que é conduta temerária. Não há que se falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o que se coíbe não é o ingresso com a demanda, mas sim a modificação da verdade dos fatos. Mantida a condenação por litigância de má-fé.
XVIII. No tocante ao prequestionamento dos dispositivos elencados pela parte recorrente destaca-se que o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos.
XIX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais fixados, por equidade, haja vista o inestimável valor da causa em face do Distrito Federal, em R$ 1.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita, que ora defiro. Destaca-se que a suspensão da exigibilidade quanto aos honorários de sucumbência recursal, não se confunde com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da litigância de má-fé fixada na origem, também no valor de R$ 1.000,00 (precedente: Acórdão 1142691, 07483177520178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 24/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.